Tribunal: TJSP
Processo: 2183375-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação revisional de contrato. Autora que não interpôs recurso contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada destinada a reduzir o valor da mensalidade. Impossibilidade de no agravo de rediscutir tema coberto pela preclusão. Imposição da renovação de matrícula. Aluna inadimplente. Descabimento. Ausência da verossimilhança do direito. Artigo 300 do CPC.

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação revisional de contrato. Autora que não interpôs recurso contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada destinada a reduzir o valor da mensalidade. Impossibilidade de no agravo de rediscutir tema coberto pela preclusão. Imposição da renovação de matrícula. Aluna inadimplente. Descabimento. Ausência da verossimilhança do direito. Artigo 300 do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183375-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ISADORA
FERREIRA MACEIO, é agravado SECID - SOCIEDADE
EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183375-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2183375-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Isadora Ferreira Maceio
AGRAVADA
Sociedade Educacional Cidade de São
Paulo S.A.
COMARCA
São Paulo - F.R. do Tatuapé - 4a Vara
Cível
VOTO No 38.037
EMENTA Prestação de serviços educacionais.
Ação revisional de contrato. Autora que não interpôs recurso contra
decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada destinada a reduzir o
valor da mensalidade. Impossibilidade de no agravo de rediscutir tema
coberto pela preclusão. Imposição da renovação de matrícula. Aluna
inadimplente. Descabimento. Ausência da verossimilhança do direito.
Artigo 300 do CPC. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em autos de ação revisional de contrato de prestação de serviços
educacionais, indeferiu pedido tutela de urgência destinada a impor a redução
do valor da mensalidade e compelir a instituição de ensino a renovar a
matrícula da autora.
A
agravante
insiste
no
cabimento
daquelas
medidas.
Assim, ela assevera que se cuidava de curso
contratado na forma presencial, mas em razão da pandemia as aulas
passaram a se dar de forma remota, fato que justificava a redução do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183375-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mensalidade, à semelhança do que é cobrado na modalidade de ensino à
distância, o que não ocorreu.
A litigante alega que naquele contexto se impunha
mandar a ré se abster de impedir a rematrícula enquanto a questão pertinente
aos valores estiver sendo discutida, isso de modo a evitar dano irreparável à
promovente.
Ao agravo foi negada a tutela recursal.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta.
De pronto se registra que não cabe à Corte agora
apreciar o pedido de redução do valor da mensalidade, como pede a
recorrente, eis que esse tema ficou precluso ante a falta de interposição de
recurso no prazo legal contra a decisão vista a fls. 47 dos autos originais.
Logo, o agravo comporta conhecimento apenas
quanto ponto residual, isto é, a ordem para a ré se abster de impedir a
rematrícula da aluna enquanto a questão pertinente aos valores estiver sendo
discutida.
Ora, conforme o sistema da lei, a tutela de urgência,
seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183375-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Em concreto, no entanto, não se podia reputar
presente tal conjugação de pressupostos.
O fato de a educação ser um direito tutelado por
norma constitucional (artigos 6o, 205 e 206) não significa que o aluno que
contrata entidade privada de ensino esteja dispensado de pagar pelos serviços
que ela oferece.
Tampouco
há
essa
prerrogativa
no
plano
infraconstitucional, já que o artigo 5o da Lei no 9.870/99 expressamente subtrai
do aluno inadimplente o direito de renovar matrícula escolar.
Ademais, a tais casos se aplica, ainda, o princípio
geral de direito segundo o qual aquele que descumpre a sua própria obrigação
não pode exigir seja cumprida a do outro contratante (art. 476 do Código Civil).
Não por outro motivo, aliás, a Corte incumbida de
ditar a inteligência da lei federal assim tem se pronunciado sobre o tema:
“O art. 5o da Lei n.o 9.870/99, ao assegurar o direito
da rematrícula aos alunos inscritos em determinada instituição de ensino,
exclui os inadimplentes. Dessa forma, norma alguma é descumprida caso a
universidade particular resolva não mais prestar serviços educacionais aos
estudantes em tal situação, uma vez que a obrigação de pagamento decorre
de relação contratual.” (REsp. no 701.262-RN, rel. Min. Castro Meira).
Pois em concreto a aluna admitiu não ter efetuado o
pagamento de parcelas atinentes ao primeiro semestre de 2020.
Isso bastava, portanto, para se concluir, mesmo sob
exame perfunctório, que presente não estava a verossimilhança do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183375-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
alegado pela autora, isto é, de renovar a matrícula apesar da pendência
daquele débito, constatação em nada abalada pela alegação de que ele se
encontra sub judice, já que de pronto o Juiz já anunciou que se mostrava
descabido o valor proposto pela autora (fls.86 do agravo) .
Não se justifica, em suma, a reforma da decisão
monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator